Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713292-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY PEREIRA DOS SANTOS TORRES, ISAIAS DANIEL RODRIGUES SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ, JUAREZ BATISTA FERREIRA DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703079-11.2023.8.07.0020 - id 150348657) que, em demanda de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência para a busca e apreensão do Ford KA FLEX, placa NKA5J73, modelo 2009, na QS 11, Conj. 05, Areal, Águas Claras, nomeando o 2o autor como depositário, até a decisão final Alegam, em suma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, sustentando que os documentos apresentados evidenciam que eram os proprietários originais do veículo, entregue sem o pagamento do preço da venda, sustentando que são vítimas de estelionato virtual. Apontam perigo de dano na possibilidade de prejuízo financeiro decorrente do extravio ou avaria do veículo. Requerem a busca e apreensão liminar e, subsidiariamente, a inserção de restrição de transferência do bem junto ao Detran/DF. 2. Não obstante a juntada da ocorrência policial (id 150236761 – autos principais) e do CRLV em nome da primeira agravante (id 150236754), não foi demonstrado o suposto negócio, ainda que eventualmente fraudulento, de contratação dos agravados para entrega do veículo mediante pagamento para negociarem junto ao Banco PAN a redução de juros, quitação do empréstimo e a transferência para terceiro, questões que requerem dilação probatória, não sendo suficiente a procuração pública outorgada ao primeiro agravado (id 150236758), que nada esclarece sobre os fatos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator